Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715868-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JENNIFER LEANNE RODRIGUES CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0722773-35.2024.8.07.0018 ajuizada por JENNIFER LEANNE RODRIGUES CARNEIRO em desfavor do ora agravante, deferiu a gratuidade de justiça à exequente. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora